Tribunal: TJMT
Processo: 1036030-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036030-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARCELINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 488.641.021-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE
.
TEORIA DA ACTIO NATA.
TEMA 1.150/STJ.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra decisão que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
, postergou
a análise da prescrição, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia contábil custeada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:
O
termo inicia
l e a ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.150, fixou que a pretensão de reparação de danos em contas PASEP prescreve em dez anos (CC/2002, art. 205), iniciando-se o prazo
quando

o titular tem ciência inequívoca do saldo disponibilizado.

4.
O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado
.

5.
O agravado realizou o saque integral da conta em 01/02/2010, não havendo prova de ciência posterior dos supostos desfalques, razão pela qual a prescrição consumou-se antes do ajuizamento da ação, em 2024.

6
.
Por ser matéria de ordem pública e diante o efeito translativo do recurso, é possível extinguir a ação no julgamento do Agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Preliminar de prescrição acolhida. Recurso provido para, em aplicação do efeito translativo, extinguir a
a
ção nos
termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se o prazo na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado.

2
. É admissível o efeito translativo no agravo de instrumento para extinguir a ação originária quando constatada matéria de ordem pública, como a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015,
arts
. 487, II, e 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ,
REsp
1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Arcelino
Francisco da Silva.

A decisão agravada saneou o processo e, dentre outras deliberações: (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (
ii
) postergou a análise da prescrição para a sentença; (
iii
) inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (
iv
) deferiu a produção de prova pericial contábil, atribuindo o custeio à instituição financeira.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero operador do fundo PASEP, cabendo ao Conselho Diretor (União) a gestão e definição de índices.
Defende a ocorrência da prescrição decenal, alegando que o último saque ocorreu em 2010 e a ação foi proposta apenas em 2024. Insurge-se, ainda, contra a inversão do ônus da prova e a obrigação de custear a perícia, afirmando não se tratar de relação de consumo e que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido determinando a suspensão da decisão agravada em razão da afetação da matéria ao Tema 1.300 do STJ.

Sem contraminuta (ID 32996377 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO
– PRELIMINAR

O Agravante defende a extinção da pretensão autoral em virtude da prescrição, apontando que entre o últ
imo saque realizado pelo autor foi em 2010 e o ajuizamento da ação em 2024.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil),
e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (
REsp
n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).”

Diante disso, o momento da ciência,
em
regra, coincide com o saque realizado pelo titular, ocasião em que toma conhecimento do valor disponibilizado. Para admitir que tal ciência se
deu
em momento distinto, exige-se a existência de prova concreta nos autos que demonstre o contrário.

A propósito, desta Câmara:

“[...]
O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
.”

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques.

4
. No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.
[...]
(N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.”

No caso
,
o agravado
efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em
01/02/2010
, conforme extrato acostado aos autos
de origem ID 165009326
, não tendo demonstrado qualquer fato superveniente ou elemento que comprove a ciência posterior do suposto desfalque.

A inércia do autor
em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível
a
aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. [...]

(STJ,
REsp
.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Diante do exposto,
acolho a prejudicial de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para

atribuir-lhe efeito translativo e extinguir
a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85)
,
observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025